Tribunal: TJDFT
Processo: 0735280-82.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0735280-82.2024.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: 39.400.893 MARCELA TOSCANO SIMOES REU: MICHELY GARDENIA SILVA DE MENDONCA D E C I S Ã O Trata-se de Ação Rescisória proposta por MARCELA TOSCANO SIMÕES buscando desconstituir a decisão que nos autos da Execução no 0710757-28.2023.8.07.0004 recebeu a execução. Requerida gratuidade de justiça, devidamente intimada, a autora juntou documentos no ID 63463795. Devidamente intimada sobre possível indeferimento da petição inicial, a autora não se manifestou conforme certidão de ID 63463795. É o relatório. DECIDO. Defiro a gratuidade de justiça requerida pela autora. A autora ajuizou a ação rescisória alegando que contrato estabelecido entre as partes carece de requisitos legais necessários para constituir título executivo. Contudo, aponta como decisão rescindenda a de ID 63223346 que simplesmente recebeu o pedido de cumprimento de sentença. A hipótese é em tese prevista no Código de Processo Civil nos seguintes termos: Art. 966. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando: (...) VII - obtiver o autor, posteriormente ao trânsito em julgado, prova nova cuja existência ignorava ou de que não pôde fazer uso, capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável; (...) Art. 975. O direito à rescisão se extingue em 2 (dois) anos contados do trânsito em julgado da última decisão proferida no processo. (...) § 2o Se fundada a ação no inciso VII do art. 966, o termo inicial do prazo será a data de descoberta da prova nova, observado o prazo máximo de 5 (cinco) anos, contado do trânsito em julgado da última decisão proferida no processo. Passo a analisar o cabimento da ação rescisória. No caso dos autos os requisitos não estão presentes, considerando que sequer existe decisão de mérito a ser rescindida, pois a autora indica decisão que simplesmente recebeu a execução. Em verdade, a discussão sobre possível nulidade do suposto título executivo ainda carece de análise do poder judiciário, devendo ser discutido na própria ação executiva, não existindo ainda decisão de mérito a ser rescindida. A ação rescisória não é sucedâneo de recurso ou chance de discussão sobre questões intrínsecas ao processo, como pretende a autora. Nesse sentido: AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO RESCISÓRIA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. AUSÊNCIA DE DECISÃO DE MÉRITO. INADMISSIBILIDADE. 1. Embargos de declaração, opostos contra decisão monocrática do relator que indefere a inicial de ação rescisória, conhecido como agravo interno. 2. Nos termos do CPC 966, caput, excepcionadas as hipóteses especificadas no § 2o, somente a decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida. 3. Decisão de cunho exclusivamente processual não pode ser objeto de rescisória. (Acórdão 1773143, 07121847220238070000, Relator(a): FERNANDO HABIBE, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 16/10/2023, publicado no DJE: 3/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, INDEFIRO a petição inicial, com fundamento no art. 330, III c/c art. 968, § 3o, do Código de Processo Civil, e extingo o feito sem resolução do mérito (art. 485, I, do Código de Processo Civil). Custas pelo autor, observada a gratuidade de justiça deferida. Sem honorários porque o réu não foi citado. Com o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Intime-se. Brasília, DF, 12 de setembro de 2024 16:13:51. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador